Tribunal: TJDFT
Processo: 0005416-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005416-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS WILLIAM VIEIRA GODOI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES DO USUÁRIO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. PENA REDIMENSIONADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS DO ART. 33, § 4o DA LEI No 11.343/2006. NÃO PREENCHIDOS. DUPLA PUNIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, impossível acolher a tese defensiva de absolvição. 2. O testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui meio de prova idônea a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram. 3. Esta e. Turma Criminal entende que, em regra, na primeira e segunda fases da dosimetria, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial ou agravante considerada desfavorável ao réu, consoante precedentes desta Corte e do c. STJ. 4. Não implica em bis in idem a utilização concomitante dos maus antecedentes ou da reincidência como circunstância apta a afastar a causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de ser admitido em relação à indicada violação do artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Outrossim, “A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição ou atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009